Tribunal: TJDFT
Processo: 0702666-37.2023.8.07.0007
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESTABELECIMENTO DE CARTÃO DE CRÉDITO. IMPROCEDENTE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO NESTE PONTO. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

1. Embargos de Declaração opostos pelo autor, sob o argumento de não ter sido analisado e julgado o pedido do recorrente quanto ao restabelecimento do cartão de crédito, alegando a existência de julgado obscuridade e omissão no julgado quanto as considerações dos danos morais suportados e a não ponderação da questão do cancelamento indevido do cartão de crédito. Não foram apresentadas contrarrazões.
2. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC). Além disso, o Superior Tribunal de Justiça admite embargos de declaração contra decisão fundada em premissa equivocada, inclusive a atribuição de efeitos infringentes (Por todos: EDcl no AgInt no AREsp 1315552/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 17/08/2021).
3. Compulsando o acórdão embargado (ID 51429547), verifica-se que o pedido de restabelecimento de cartão de crédito no limite de R$ 6.900,00 (seis mil e novecentos reais) não foi analisado, caracterizando, portanto, o vício de omissão, sanado por embargos. Assim, ante a existência da omissão do acórdão embargado, acolhem-se os embargos para julgar improcedente o pedido de restabelecimento de cartão de crédito, nos termos da sentença.
4. Contudo, em relação à suposta omissão que fundamentou a fixação dos danos morais, razão não assiste ao embargante. Os embargos de declaração não constituem a via adequada para a rediscussão das questões já decididas no curso do processo. Ante a ausência de vícios ou premissa equivocada em relação a fundamentação e quantificação dos danos morais, a rejeição dos embargos é medida de que se impõe.
5. Embargos CONHECIDOS e PARCIALMENTE ACOLHIDOS conforme fundamentação acima.
6. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.